Tribunal: TJDFT
Processo: 0733139-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O INAS/DF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUTARQUIA EM REGIME ESPECIAL QUE ATUA NO SEGMENTO DA SAÚDE SUPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
I. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, Autarquia em Regime Especial, foi instituído para proporcionar aos seus beneficiários, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde denominado GDF-SAÚDE-DF, a teor do que prescrevem os artigos 1o, 2o e 3o da Lei Distrital 3.831/2006.
II. Restrito à atuação no segmento da saúde suplementar, o INAS não presta serviço de saúde pública, consoante a inteligência dos artigos 196, caput, 198, caput, e 199, § 1o, da Constituição Federal.
III. Não estando o INAS inserido no serviço público de saúde, ação contra ele intentada para o fornecimento de medicamento não se enquadra na competência da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, presente o disposto no artigo 3o da Resolução TJDFT no 12, de 03 de outubro de 2019, norma jurídica que não comporta interpretação ampliativa.
IV. Em se tratando de ação proposta contra autarquia distrital que administra “plano de assistência suplementar à saúde” destinado a servidores públicos, remanesce a competência das Varas de Fazenda Pública, nos termos do artigo 26, inciso I, da Lei 11.697/2008.
V. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal).